Tribunal: TJSP
Processo: 2319683-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Marília. Precatório. Decisão que deferiu o levantamento de valores pela exequente. Suspensão posterior. – O juiz, em atendimento aos pedidos da Fazenda Nacional e Municipal, suspendeu o levantamento de valores pela exequente, mantido o levantamento e a transferência do restante. A decisão foi proferida com base no poder geral de cautela, haja vista a existência de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Marília. Precatório. Decisão que deferiu o levantamento de valores pela exequente. Suspensão posterior. – O juiz, em atendimento aos pedidos da Fazenda Nacional e Municipal, suspendeu o levantamento de valores pela exequente, mantido o levantamento e a transferência do restante. A decisão foi proferida com base no poder geral de cautela, haja vista a existência de créditos fiscais em valores muito superiores ao considerado na decisão anterior, e encontra-se devidamente fundamentada. Não houve trânsito em julgado ou preclusão da decisão anterior, mas a suspensão do levantamento em decorrência da apresentação de novos créditos contra a empresa. No mais, os documentos anexados às petições das Fazendas Nacional e Municipal são suficientes para comprovar a existência de créditos fiscais em face da agravante, que não nega tal fato, justificando-se a medida adotada pelo juiz. Assim, não se vê desproporcionalidade na decisão agravada, muito menos parcialidade do juízo 'a quo', que tem apreciado com presteza as petições de todas as partes. – Agravo desprovido.